Tribunal: TJMT
Processo: 1004417-77.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004417-77.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ALUISIO DE AGUIAR - CPF: 528.451.769-53 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –

REJEIÇÃO.

O vício da obscuridade que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua compreensão.

O Recurso de Embargos de Declaração deve ser rejeitado, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Aluísio de Aguiar, contra o acórdão
, proferido por esta Câmara que desproveu o Agravo Interno, por ele manejado, em face da decisão, deste Relator, que desproveu o Apelo, interposto pelo ora Embargante, cuja ementa ficou assim grafada:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – LEIS ESTADUAIS NS. 9.481/2010 E 10.236/2014 – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PARCELAMENTO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADIS NS. 100.642/2013 E 62.120/2015 – EFEITO
EX TUNC
– REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA JULGAMENTO DAS ADIS – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DECISAO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A confissão de dívida e, consequentemente, a adesão ao parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição para a cobrança da dívida.

Em vista do efeito
ex tunc
, da decisão que declarou a inconstitucionalidade das Leis ns. 9.481/2010 e 10.236/2014, a adesão ao parcelamento do débito não se efetivou e, portanto, o Fisco Estadual recuperou o direito de perquirir a sua satisfação.

Não decorrendo mais de 05 (cinco) anos entre a data do julgamento das ADIs e do recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, não há falar em prescrição.

O Embargante alega que o acórdão foi obscuro, já que não explicou o porquê de o prazo prescricional ano ter fluido até as declarações de inconstitucionalidade, nem mesmo trouxe fundamento que justificasse a suspensão.

Aduz que o Código Tributário Nacional não contempla a hipótese de suspensão da prescrição, mas somente as de interrupção, trazidas no artigo 174.

A parte Embargada apresentou sua manifestação, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pela rejeição do Recurso (id. 150924654, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Aluísio de Aguiar, contra o acórdão
, proferido por esta Câmara que desproveu o Agravo Interno, por ele manejado, em face da decisão, deste Relator, que desproveu o Apelo, interposto pelo ora Embargante
.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Afirma, o Embargante, que o acórdão foi obscuro, porque não explicou o porquê de o prazo prescricional ano ter fluido até as declarações de inconstitucionalidade, nem mesmo trouxe fundamento que justificasse a suspensão.

A obscuridade, como sabido, consiste em imprecisão semântica que dificulta ou impossibilita a compreensão da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis para que a situação seja esclarecida.

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que o Recurso não comporta acolhimento, já que ficou consignado expressamente no acórdão recorrido os parcelamentos dos débitos implicaram a interrupção do prazo prescricional, já que constitui inequívoco reconhecimento da dívida (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN) e só reiniciou com o julgamento das ADIs ns. 100642/2013 e 52120/2015.

Vê-se que, diferentemente do sustentado pelo Embargante, não há, no acórdão, obscuridade a ser reconhecida.

Com relação à interrupção do prazo prescricional, perfilho o seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARADÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INICISO IV, DO CTN.

1 – A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir-se ato inequívoco de reconhecimento de débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança de crédito tributário, conforme o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

2 – Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no REsp 1740771/RS, Relator Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018).

Na verdade, o Embargante visa rediscutir a matéria já apreciada por este Colegiado, o que não se mostra cabível.

Nessa quadra, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Aluísio de Aguiar, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023